Tribunal: TJDFT
Processo: 0722906-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
I – Não se conhece de agravo interno que não observa o princípio da dialeticidade, cujas razões não impugnam os fundamentos da r. decisão agravada.
II – A votação pela manifesta inadmissibilidade do agravo interno foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
III - Agravo interno não conhecido.